Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600187-57.2024.6.16.0100
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
06/10/2024
Número: 0600187-57.2024.6.16.0100

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 16/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em
Julgado
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600187-
57.2024.6.16.0100, (DRAP 0600184-05.2024.6.16.0100), que julgou improcedente a impugnação
apresentada e, por conseguinte, deferiu o pedido de registro de candidatura de Cleusser Pereira
Ivanchuek, do município de Mirador-PR. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao registro
de candidatura apresentado por Cleusser Pereira Ivanchuek, argumentando a inelegibilidade do
requerente, tendo em vista que cumpriu pena em razão da prática do delito previsto no art. 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/20032 , conforme Execução da Pena n. 0000442-
88.2019.8.16.0127, posto que condenado pelo crime do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº
10.826/03, incidindo a hipótese de inelegibilidade do art. 1º, I, e, da Lei Complementar 64/90.
Argumenta que a sentença que declarou extinta a pena imposta ao sentenciado, em razão do seu
integral cumprimento, transitou em julgado em 07/10/2020 e que o prazo da inelegibilidade prevista
no art. 1º, inciso I, alínea "e", da LC nº 64/90, é "desde a condenação até o transcurso do prazo de 8
(oito) anos após o cumprimento da pena", o que no caso dos autos ainda não foi superado. Sobre o
tema, a Súmula 61 do TSE estabelece: "O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista
no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90 projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela
privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa").RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
CLEUSSER PEREIRA IVANCHUEK (RECORRIDO)
MAURICIO GIACOMELLI registrado(a) civilmente como
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44075757
26/09/2024
11:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.437

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600187-57.2024.6.16.0100 –
Mirador – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: CLEUSSER PEREIRA IVANCHUEK
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455-A
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. CRIME
HEDIONDO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL. INELEGIBILIDADE.
CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. LEI
COMPLEMENTAR N. 64/90, ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA “E”.
PROVIMENTO DO RECURSO. REGISTRO DE CANDIDATURA
INDEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral
contra sentença do Juízo da 100ª Zona Eleitoral de Paraíso do Norte, que
deferiu o pedido de registro de candidatura de Cleusser Pereira Ivanchuek ao
cargo de vereador, com fundamento na ausência de hipótese de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "e", da Lei Complementar n.
64/1990.

1.2 O Ministério Público Eleitoral alega inelegibilidade do candidato,
condenado por crime de porte de arma de uso restrito, com numeração
raspada, eis que tal delito, em razão da Lei n. 13.964/19, foi posteriormente
classificado como hediondo. A sentença eleitoral considerou a irretroatividade
da lei penal para não aplicar a inelegibilidade. Sustenta que a inelegibilidade
não possui caráter de sanção penal, mas requisito eleitoral, devendo ser
aplicada mesmo para crimes hediondos ocorridos antes da alteração
legislativa.

1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso, ao
Num. 44075757 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:00:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611002724700000043027771
Número do documento: 24092611002724700000043027771
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:12:14

entender que a causa de inelegibilidade é efeito da aplicação imediata da lei
eleitoral, sem implicar retroação na esfera penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A questão em discussão consiste em saber se a causa de inelegibilidade
decorrente de condenação por crime de porte de arma de fogo de uso
restrito, que passou a ser considerado hediondo pela Lei n. 13.964/19, pode
ser aplicada ao candidato, mesmo que o crime tenha sido cometido antes da
vigência da referida lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "e", item 7, da Lei
Complementar n. 64/90, abrange os condenados por crimes hediondos.

3.2 O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 4578, reconheceu que a
inelegibilidade não tem natureza jurídica de sanção, mas de requisito
negativo ao exercício do direito de candidatura, podendo novas hipóteses de
inelegibilidade alcançar condenações anteriores.

3.3 O Tribunal Superior Eleitoral tem reafirmado esse entendimento,
considerando que a aferição da inelegibilidade deve ocorrer no momento do
pedido de registro da candidatura, não sendo aplicável o princípio da
irretroatividade penal.

3.4 No caso concreto, a condenação pelo crime de porte de arma de uso
restrito, com trânsito em julgado em 2017, configura a causa de
inelegibilidade, pois o prazo de 8 anos após o cumprimento da pena ainda
não transcorreu. A inclusão do crime no rol dos hediondos pela Lei
n. 13.964/19 atrai a aplicação imediata da inelegibilidade prevista na LC
n. 64/90.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso para indeferir o
pedido de registro de candidatura, reconhecendo a inelegibilidade do
recorrido.

Tese de julgamento: A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", 7, da LC nº
64/90 aplica-se a condenações por crimes que, embora não considerados
hediondos à época do fato, passaram a ser assim qualificados por alteração
legislativa, desde que não transcorrido o prazo de 8 anos após o
cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, inciso I, alínea "e".

Lei nº 13.964/19.
Num. 44075757 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:00:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611002724700000043027771
Número do documento: 24092611002724700000043027771
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:12:14

Lei nº 9.504/97, art. 11, § 10.

Jurisprudência relevante citada:

REspEl 13925/RS, Rel. Min. Henrique Neves da Silva.

TSE - RO-El: 060051116 NATAL - RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em
face da sentença proferida pelo Juízo da 100ª Zona Eleitoral de Paraíso do Norte, que
deferiu o pedido de registro de candidatura de Cleusser Pereira Ivanchuek para o cargo
de vereador, por entender ausente a hipótese de inelegibilidade descrita no art. 1º, inciso
I, alínea “e”, da Lei Complementar n. 64/1990.

Em suas razões recursais (ID 44019359), o Ministério Público Eleitoral aduziu
que o recorrido cumpriu pena em razão da prática do delito previsto no art. 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2002 (porte de arma de uso restrito, com
numeração raspada). Como a sentença que declarou extinta a pena, em razão do seu
cumprimento, transitou em julgado em 07/10/2020, o recorrido estaria inelegível pelo
prazo de 8 anos, por força do art. 1º, inciso I, alínea “e”, da Lei Complementar n. 64/90 e
da Súmula 61 do TSE. Isso, porque o delito é classificado como hediondo e atraí a
inelegibilidade. A sentença que deferiu o registro de candidatura teve fundamento na
irretroatividade da lei penal, pois o crime em questão só se tornou hediondo anos após
seu cometimento. A esse respeito, o recorrente alegou que “a inelegibilidade não tem
natureza jurídica de sanção, mas, sim, requisito negativo de adequação do indivíduo ao
processo eleitoral, ou seja, o reconhecimento da causa de inelegibilidade não viola a
presunção de inocência, porquanto não consubstancia sanção penal, sendo inviável
utilizar o instituto da irretroatividade da lei penal no âmbito eleitoral”. Concluiu, assim, que
o candidato é inelegível em razão de condenação transitada em julgado pelo crime de
porte ilegal de arma de fogo, uma vez que na presente data o crime é considerado
hediondo. Requereu o provimento do recurso, para que seja indeferido o pedido de
registro de candidatura.

O recorrido apresentou contrarrazões ao argumento de que a Lei
Num. 44075757 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:00:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611002724700000043027771
Número do documento: 24092611002724700000043027771
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:12:14

n. 13.964/19, que passou a viger em 24/01/2020 e tornou hediondo o crime de porte ilegal
de arma de uso restrito, trata-se de lei da esfera penal, cujos efeitos não podem retroagir
em prejuízo do réu (ID 44019363). Pleiteia, assim, o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo provimento do recurso
(ID 44041742), por entender que o reconhecimento da inelegibilidade em questão não
implica retroação da Lei n. 13.497/19 para atingir crimes praticados antes da sua vigência,
mas é mero efeito da imediata eficácia da lei eleitoral. Argumenta que a inclusão do crime
como hediondo e seu enquadramento na Lei Complementar n. 64/90 não acarreta
repercussão na esfera penal ou processual penal, eis que atinge apenas a dimensão
política, de sorte que o instituto da irretroatividade da lei penal não seria aplicável à seara
das inelegibilidades.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Pretensão Recursal

No caso em análise, o recorrido foi condenado pelo delito previsto no art. 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, cometido em 11/01/2011, com trânsito em
julgado em 04/07/2017, conforme Guia de Execução Definitiva (ID 44019351), enquanto a
extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena ocorreu em 23/09/2020 (ID
44019350).

Por sua vez, a Lei n. 13.964/19, que entrou em vigor em 24/01/2020, tornou
hediondo o crime pelo qual o recorrido foi condenado - de portar arma de fogo com
numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou
adulterado.

A questão controvertida cinge-se a analisar se a condenação criminal do
recorrido atrai a incidência da causa de inelegibilidade descrita no art. 1º, inciso I, e, item
7, da Lei Complementar n. 64/1990, já que a condenação transitou em julgado antes
da vigência da lei que tornou o delito hediondo.

Sobre a inelegibilidade em tela, a Lei Complementar n. 64/90 assim dispõe:

“Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
Num. 44075757 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:00:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611002724700000043027771
Número do documento: 24092611002724700000043027771
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:12:14

judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos
após o cumprimento da pena, pelos crimes: (Redação dada pela Lei Complementar nº
135, de 2010)

(...)

7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e
hediondos; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)”

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 4578, assentou entendimento no sentido de que as novas
hipóteses de inelegibilidade previstas pela Lei de Ficha Limpa alcançam fatos ou
condenações anteriores, sem configurar ofensa à Constituição Federal, porque a
inelegibilidade não possui natureza jurídica de sanção, mas de requisito negativo de
adequação do indivíduo ao regime jurídico eleitoral. Observe-se:

AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE EM JULGAMENTO CONJUNTO. LEI COMPLEMENTAR
Nº 135/10. HIPÓTESES DE INELEGIBILIDADE. ART. 14, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. MORALIDADE PARA O EXERCÍCIO DE MANDATOS ELETIVOS.
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À IRRETROATIVIDADE DAS LEIS: AGRAVAMENTO
DO REGIME JURÍDICO ELEITORAL. ILEGITIMIDADE DA EXPECTATIVA DO
INDIVÍDUO ENQUADRADO NAS HIPÓTESES LEGAIS DE INELEGIBILIDADE.
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL):
EXEGESE ANÁLOGA À REDUÇÃO TELEOLÓGICA, PARA LIMITAR SUA
APLICABILIDADE AOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO PENAL. ATENDIMENTO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA
DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO: FIDELIDADE POLÍTICA AOS CIDADÃOS. VIDA
PREGRESSA: CONCEITO JURÍDICO INDETERMINADO. PRESTÍGIO DA
SOLUÇÃO LEGISLATIVA NO PREENCHIMENTO DO CONCEITO.
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. AFASTAMENTO DE SUA INCIDÊNCIA PARA AS
ELEIÇÕES JÁ OCORRIDAS EM 2010 E AS ANTERIORES, BEM COMO E PARA OS
MANDATOS EM CURSO.

1. A elegibilidade é a adequação do indivíduo ao regime jurídico – constitucional e
legal complementar – do processo eleitoral, razão pela qual a aplicação da Lei
Complementar nº 135/10 com a consideração de fatos anteriores não pode ser
capitulada na retroatividade vedada pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição, mercê de
incabível a invocação de direito adquirido ou de autoridade da coisa julgada (que
opera sob o pálio da cláusula rebus sic stantibus) anteriormente ao pleito em oposição
ao diploma legal retromencionado; subjaz a mera adequação ao sistema normativo
pretérito (expectativa de direito).

2. A razoabilidade da expectativa de um indivíduo de concorrer a cargo público eletivo,
à luz da exigência constitucional de moralidade para o exercício do mandato (art. 14, §
9º), resta afastada em face da condenação prolatada em segunda instância ou por um
colegiado no exercício da competência de foro por prerrogativa de função, da rejeição
de contas públicas, da perda de cargo público ou do impedimento do exercício de
profissão por violação de dever ético-profissional.

3. A presunção de inocência consagrada no art. 5º, LVII, da Constituição Federal deve
ser reconhecida como uma regra e interpretada com o recurso da metodologia
análoga a uma redução teleológica, que reaproxime o enunciado normativo da sua
própria literalidade, de modo a reconduzi-la aos efeitos próprios da condenação
Num. 44075757 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:00:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611002724700000043027771
Número do documento: 24092611002724700000043027771
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:12:14

criminal (que podem incluir a perda ou a suspensão de direitos políticos, mas não a
inelegibilidade), sob pena de frustrar o propósito moralizante do art. 14, § 9º, da
Constituição Federal.

4. Não é violado pela Lei Complementar nº 135/10 o princípio constitucional da
vedação de retrocesso, posto não vislumbrado o pressuposto de sua aplicabilidade
concernente na existência de consenso básico, que tenha inserido na consciência
jurídica geral a extensão da presunção de inocência para o âmbito eleitoral.

5. O direito político passivo (ius honorum) é possível de ser restringido pela lei, nas
hipóteses que, in casu, não podem ser consideradas arbitrárias, porquanto se
adequam à exigência constitucional da razoabilidade, revelando elevadíssima carga
de reprovabilidade social, sob os enfoques da violação à moralidade ou denotativos
de improbidade, de abuso de poder econômico ou de poder político.

6. O princípio da proporcionalidade resta prestigiado pela Lei Complementar nº
135/10, na medida em que: (i) atende aos fins moralizadores a que se destina; (ii)
estabelece requisitos qualificados de inelegibilidade e (iii) impõe sacrifício à liberdade
individual de candidatar-se a cargo público eletivo que não supera os benefícios
socialmente desejados em termos de moralidade e probidade para o exercício de
referido munus publico.

7. O exercício do ius honorum (direito de concorrer a cargos eletivos), em um juízo de
ponderação no caso das inelegibilidades previstas na Lei Complementar nº 135/10,
opõe-se à própria democracia, que pressupõe a fidelidade política da atuação dos
representantes populares.

8. A Lei Complementar nº 135/10 também não fere o núcleo essencial dos direitos
políticos, na medida em que estabelece restrições temporárias aos direitos políticos
passivos, sem prejuízo das situações políticas ativas.

9. O cognominado desacordo moral razoável impõe o prestígio da manifestação
legítima do legislador democraticamente eleito acerca do conceito jurídico
indeterminado de vida pregressa, constante do art. 14, § 9.º, da Constituição Federal.

10. O abuso de direito à renúncia é gerador de inelegibilidade dos detentores de
mandato eletivo que renunciarem aos seus cargos, posto hipótese em perfeita
compatibilidade com a repressão, constante do ordenamento jurídico brasileiro (v.g., o
art. 55, § 4º, da Constituição Federal e o art. 187 do Código Civil), ao exercício de
direito em manifesta transposição dos limites da boa-fé.

11. A inelegibilidade tem as suas causas previstas nos §§ 4º a 9º do art. 14 da Carta
Magna de 1988, que se traduzem em condições objetivas cuja verificação impede o
indivíduo de concorrer a cargos eletivos ou, acaso eleito, de os exercer, e não se
confunde com a suspensão ou perda dos direitos políticos, cujas hipóteses são
previstas no art. 15 da Constituição da República, e que importa restrição não apenas
ao direito de concorrer a cargos eletivos (ius honorum), mas também ao direito de
voto (ius sufragii). Por essa razão, não há inconstitucionalidade na cumulação entre a
inelegibilidade e a suspensão de direitos políticos.

12. A extensão da inelegibilidade por oito anos após o cumprimento da pena,
admissível à luz da disciplina legal anterior, viola a proporcionalidade numa
sistemática em que a interdição política se põe já antes do trânsito em julgado,
cumprindo, mediante interpretação conforme a Constituição, deduzir do prazo
posterior ao cumprimento da pena o período de inelegibilidade decorrido entre a
condenação e o trânsito em julgado.

Num. 44075757 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:00:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611002724700000043027771
Número do documento: 24092611002724700000043027771
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:12:14

13. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga improcedente. Ações
declaratórias de constitucionalidade cujos pedidos se julgam procedentes, mediante a
declaração de constitucionalidade das hipóteses de inelegibilidade instituídas pelas
alíneas "c", "d", "f", "g", "h", "j", "m", "n", "o", "p" e "q" do art. 1º, inciso I, da Lei
Complementar nº 64/90, introduzidas pela Lei Complementar nº 135/10, vencido o
Relator em parte mínima, naquilo em que, em interpretação conforme a Constituição,
admitia a subtração, do prazo de 8 (oito) anos de inelegibilidade posteriores ao
cumprimento da pena, do prazo de inelegibilidade decorrido entre a condenação e o
seu trânsito em julgado.

14. Inaplicabilidade das hipóteses de inelegibilidade às eleições de 2010 e anteriores,
bem como para os mandatos em curso, à luz do disposto no art. 16 da Constituição.
Precedente: RE 633.703, Rel. Min. GILMAR MENDES (repercussão geral).

(ADC 30, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 16-02-2012, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 28-06-2012 PUBLIC 29-06-2012)

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem adotado esse
entendimento:

“ELEIÇÕES 2016. REGISTRO. CANDIDATO A PREFEITO. DECISÕES.
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADES.
CONDENAÇÃO CRIMINAL, CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
E REJEIÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS (ALÍNEAS "E", "G" E "L"). CONFIGURAÇÃO.

1. No caso, o candidato foi condenado criminalmente, teve suas contas anuais
rejeitadas pela Câmara Municipal por ato doloso de improbidade e foi condenado por
órgão colegiado em ação de improbidade administrativa.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, no julgamento
das ADCs 29 e 30 e da ADI 4.578, o STF assentou que a aplicação das causas de
inelegibilidade instituídas ou alteradas pela LC 135/2010 a fatos anteriores à sua
vigência não viola a Constituição Federal, razão pela qual incide a causa de
inelegibilidade decorrente de condenação criminal por crime contra a fé pública,
nos termos do art. 1º, I, alínea e, da LC 64/90.

3. [...].

4. [...]. Recurso especial a que se nega provimento.” (REspEl 13925/RS, Rel. Min.
Henrique Neves da Silva).

O Tribunal Superior Eleitoral, em 2023, decidindo caso similar à situação ora
analisada, que também tratou da inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, e, item 7, da
Lei Complementar n. 64/1990, entendeu que:

“ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL. DEPUTADO ESTADUAL.
INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO.
POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI
13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) NO TEXTO LEGAL DO ART. 1º, PARÁGRAFO
ÚNICO, II, DA LEI 8.072/1990 (LEI DE CRIMES HEDIONDOS). NATUREZA
HEDIONDA CARACTERIZADA. INDEFERIMENTO DO REGISTRO DE
CANDIDATURA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O STF assentou que a aplicação das causas de inelegibilidade instituídas ou
alteradas pela LC 135/2010 a fatos anteriores à sua vigência não viola a
Constituição Federal.
Num. 44075757 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:00:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611002724700000043027771
Número do documento: 24092611002724700000043027771
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:12:14

2. É pacífico nesta Corte o entendimento de que “as causas de inelegibilidade e
as condições de elegibilidade devem ser aferidas a cada eleição, sem que se
possa falar em coisa julgada ou direito adquirido”.

3. A exegese mais consentânea com a finalidade da norma inserta na Lei 13.964/2019
(Pacote Anticrime) e o seu respectivo arcabouço normativo é a de que a alteração
legislativa visou precipuamente aumentar a pena do crime de posse ou porte de arma
de fogo, acessório ou munição de uso proibido, que passou a ser previsto no § 2º do
art. 16 da Lei 10.826/2003, sem contudo retirar os crimes relacionadas ao porte de
armas e munições de uso restrito do rol de crimes hediondos.

4. Na hipótese, o candidato foi condenado pelo crime previsto no art. 16 da Lei
10.826/2003 – posse de munição de uso restrito –, classificado como hediondo, não
tendo ainda transcorrido o prazo de 8 anos desde a extinção da punibilidade pelo
cumprimento da pena, que se deu em 4/6/2021, a atrair, portanto, o reconhecimento
da sua inelegibilidade, com base no art. 1º, I, e, 7, da Lei Complementar 64/1990, com
o consequente indeferimento do seu registro de candidatura.

5. Decisão agravada mantida, pois insuficientes os argumentos para infirmá-la.

6. Agravo interno ao qual se nega provimento.” (TSE - RO-El: 060051116 NATAL -
RN, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 23/03/2023, Data de
Publicação: 11/05/2023).

Neste julgado, o Excelentíssimo Ministro Raul Araújo, ao proferir voto vista
convergente, fez as seguintes ponderações:

“No que se refere à controvérsia acerca da constitucionalidade dos preceitos
normativos introduzidos pela LC nº 135/2010 e da possibilidade de as regras
desse instrumento normativo atingirem fatos pretéritos, sem que isso vulnere a
irretroatividade das leis, a questão já foi amplamente debatida no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, bem como pelo Tribunal Superior Eleitoral.

A Suprema Corte, ao julgar conjuntamente as ADCs nºs 29 e 30, assentou: “[...] a) a
inelegibilidade não tem natureza jurídica de sanção, mas de requisito negativo de
adequação do indivíduo ao regime jurídico – constitucional e legal – do processo
eleitoral; e b) as regras introduzidas e alteradas pela LC nº 135/2010 podem ser
aplicadas a fatos anteriores à sua introdução no ordenamento eleitoral, sem que isso
ofenda a coisa julgada ou a segurança jurídica. Precedentes” (AgR-RO nº 0600692-
78/MS, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, PSESS de 11.12.2018).

Em idêntico sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual
“a interpretação lógico-sistemática do regime jurídico das inelegibilidades rechaça o
caráter sancionatório [...]” (RE nº 929.670/DF, redator para o acórdão Min. Luiz Fux,
julgado em 1º.3.2018, DJe de 12.4.2019).

Não se trata, portanto, de retroagir a lei penal para fins de aplicar ao recorrente,
na esfera punitiva, as implicações da Lei nº 8.072/1990 – o que seria vedado pela
garantia constitucional do art. 5º, XL –, mas, sim, de reconhecer que a LC nº
64/1990 busca tutelar “[...] a probidade administrativa, a moralidade para
exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade
e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso
do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta”
(art. 14, § 9º, da Constituição), algo a ser aferido no momento do pleito,
afastando da vida pública aqueles que não ostentem os requisitos mínimos para
o escorreito exercício do múnus público.

Num. 44075757 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:00:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611002724700000043027771
Número do documento: 24092611002724700000043027771
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:12:14

Em sutil distinção, há de se compreender que a Lei nº 8.072/1990 não tipifica – no
sentido técnico de descrição da conduta delitiva – os crimes hediondos, mas, sim,
qualifica como tal comportamentos criminosos definidos em outras leis.

A hediondez, portanto, é um atributo do objeto, razão pela qual, por questão de
lógica, deve este preceder aquela.

Consequentemente, na realidade, ninguém é propriamente condenado por crime
hediondo, mas, sim, condenado por determinado crime, o qual recebe a qualidade
de hediondo por imposição da Lei nº 8.072/1990, em juízo de valor sucessivo.

Dito isso, embora, para fins penais, o atributo da hediondez deva estar presente ao
tempo do fato, nada impede que, no momento do registro de candidatura, a
Justiça Eleitoral – nos limites da sua competência e no exercício das atribuições que
a animam – aprecie se o fato objeto da condenação criminal transitada em
julgado ou proferida por órgão judicial colegiado merece a qualidade de
hediondo, incluindo-o no art. 1º, I, e, 7, da LC nº 64/1990.

Pensar em sentido contrário equivaleria a admitir que a prática de comportamentos
sabidamente nocivos aos mais caros bens jurídicos, gravosos ao ponto de o legislador
inclui-los – ainda que posteriormente à prática do ato ou da omissão – no estreito rol
de crimes hediondos (art. 5º, XLIII, da Constituição), seria um indiferente eleitoral,
ignorando que a aferição da elegibilidade, inclusive em sua esfera negativa, tem por
finalidade tutelar o pleito em curso.

Assim, o reconhecimento de que a prática do fato e a consequente condenação,
mesmo que anteriores à LC nº 64/1990, não eram empecilhos ao reconhecimento da
inelegibilidade (ADC nº 30/DF, rel. Min. Luiz Fux) legitima, por identidade de motivos,
a admissão da ideia de que o essencial é aferir se o crime objeto da condenação
é, ao tempo do registro de candidatura, hediondo.”

Diante disso, conclui-se que o reconhecimento da inelegibilidade, porque
posteriormente atribuída a hediondez a determinado crime cometido por pretenso
candidato, é efeito da eficácia da lei eleitoral, segundo a qual “as causas de
inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da
candidatura” (art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97).

Ademais, conforme registrado pela Procuradoria Regional Eleitoral, “a
inclusão como crime hediondo e o enquadramento na LC nº 64/90 não acarreta
repercussão na esfera penal ou processual penal, eis que atinge, apenas e tão somente,
a dimensão política”.

Muito embora seja inviável, na Justiça Comum, o reconhecimento da
hediondez atribuída pela Lei n. 13.964/19 a crime praticado em 2011, o mesmo não
ocorre no âmbito da análise das inelegibilidades previstas na Lei Complementar n. 64/90,
haja vista que à Justiça Eleitoral incumbe avaliar os fatos e enquadrá-los às normas
atualmente vigentes, nas esferas eleitoral e política, por força do art. 11, § 10, da Lei
n. 9.504/97.

Por sua vez, o prazo da inelegibilidade é contabilizado a partir do
cumprimento da pena. No mesmo sentido é a Súmula 61 do TSE, a saber:

O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº
64/1990 projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de
Num. 44075757 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:00:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611002724700000043027771
Número do documento: 24092611002724700000043027771
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:12:14

liberdade, restritiva de direito ou multa.

Considerando que a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena
ocorreu em 23/09/2020, não há dúvida de que o recorrente encontra-se inelegível ao
menos até 2028.

Há que se concluir, assim, pela reforma da sentença, diante do
reconhecimento da inelegibilidade do recorrido, nos termos do art. 1º, inciso I, e, item 7,
da Lei Complementar n. 64/1990, para que seja indeferido o seu registro de candidatura.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso
eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral, para indeferir o registro de
candidatura de Cleusser Pereira Ivanchuek.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600187-
57.2024.6.16.0100 - Mirador - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA -
RECORRIDO: CLEUSSER PEREIRA IVANCHUEK - Advogados do(a) RECORRIDO: MAURICIO
ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - PR40455-A, ROBSON FERREIRA DA ROCHA -
PR34206, ALISSON SILVA ROSA - PR30184.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.09.2024
Num. 44075757 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:00:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611002724700000043027771
Número do documento: 24092611002724700000043027771
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:12:14

Num. 44075757 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:00:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611002724700000043027771
Número do documento: 24092611002724700000043027771
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:12:14